Tribunal: STF
Processo: RE 1407944
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



     “TRIBUTÁRIO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.”



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, III e 37, II, V e IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 4-23):



    “Discute-se nos autos débito de FGTS constituído por auto de infração, originário de auditoria realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na qual se apurou a nulidade dos contratos temporários firmados pelo município autor. Assim, em síntese, realizou-se o levantamento do débito do FGTS com base no que determinam o art. 37, II, § 2º, da CF e o art. 19-A da Lei 8.036/90.



    (...)



    O Município demandante, além de contratar sem o devido concurso público, não trouxe aos autos nenhuma prova a respeito da necessidade, em caráter excepcional, da contratação dos servidores públicos relacionados na lista constante em anexo à autuação. Nesse sentido, em outras palavras, há que se frisar que o Município autor não conseguiu desconstituir a conclusão do MTE no sentido de que os contratos temporários são nulos porque utilizados como meio de fraudar o concurso público.



    Com efeito, é certo que cumpriria ao demandante se desincumbir do ônus probatório de demonstrar a invalidade do débito, conforme as regras mestras do direito probatório, não tendo comprovado, de modo suficiente, o quanto pretendido, restando hígida a presunção de certeza e liquidez que o título executivo (CDA) ostenta, à luz dos artigos 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80.



    Assim, forçoso reconhecer-se que as contratações realizadas pelo Município demandante, objeto dos autos de infração discutidos no presente feito, são manifestamente nulas, porquanto desatendida a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como não se enquadram como “cargos em comissão”, nos termos do art. 37, inciso V, da Carta constitucional. Por igual, não restou demonstrada a existência de excepcional interesse público para atender a necessidade de contratação temporária, como exige o inciso IX do artigo 37 da CRFB.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou a licitude das contratações de pessoal por tempo determinado efetuadas pelo município. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmula 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 



    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com o RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referente à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência do mencionado precedente abrange os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.



    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente